Tribunal: TJBA
Processo: 0004404-94.2014.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0004404-94.2014.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: AURELISIO XISTO BERNARDES

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES

ESPÓLIO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que não conheceu o agravo em recurso especial.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que não conhece o recurso especial somente é recorrível através de agravo interno, conforme previsto no art. 1021, do CPC.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a interposição de agravo em recurso especial em face de decisão que não conhece o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que inadmite o recurso.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0004404-94.2014.8.05.0000.4
, em que figuram como parte Agravante,
AURELISIO XISTO BERNARDES
, e como parte Agravada,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
.

ACORDAM
os Des
embargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .